Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-45.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000557-45.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA BATISTA MALDONADO FOLHA - CPF: 038.781.501-56 (EMBARGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), LUISA LAGE SOUZA VIDAL - CPF: 068.996.696-25 (EMBARGANTE), BRUNO PEREIRA SILVA - CPF: 014.375.116-60 (ADVOGADO), PAULO TADEU WERNECK SANTOS - CPF: 045.322.226-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora d
e
ação indenizatória, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com
produção de prova oral requerida tempestivamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se o acórdão incorreu em omissão ao
:
(i) deixar de reconhecer a preclusão consumativa do direito à prova em razão de alegada deficiência na fase de especificação; e (
ii
) não se manifestar expressamente sobre os
arts
. 357, § 1o, 370, p
arágrafo único
e 373, I, do CPC, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à integração de decisão e não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de inércia na especificação de provas, assentando que a formulação sucinta do requerimento não impede a produção probatória quando a petição inicial já delimita os fatos controvertidos e a finalidade da prova oral, especialmente em demanda fundada em responsabilidade civil por ofensa à honra, cuja demonstração depende da reconstrução do contexto fático.

5.
Reconheceu-se que o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal, seguido do julgamento antecipado por insuficiência probatória quanto aos mesmos fatos, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verificando qualquer omissão quanto à aplicação dos
arts
. 357 e 370 do CPC.

6.
A pretensão de pronunciamento específico sobre dispositivos legais, quando a matéria já foi devidamente enfrentada sob fundamentação suficiente, não caracteriza vício integrativo, bastando que a decisão exponha as razões determinantes do
convencimento judicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia relativa à preclusão consumativa e ao indeferimento de prova oral, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem exigem manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.
”

Dispositivos relevantes cita
dos:

CPC,
arts
. 80, VII, 357, § 1o, 370, 373, I, 1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos p
or
LUISA LAGE SOUZA VIDAL

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu
provimento ao

recurso de apelação
interposto
por
LUAN
A BATISTA MALDONADO FOLHA

em face
da sentença
proferida

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais

movida
em desfavor
da ora embargante,
para
acolher a

preliminar
de cerceamento de defesa
e, em consequência, anular
o
decisum
, determinando o retorno

dos autos à origem para reabertura da fase instrutória,
oportunizando
a produção da prova oral

requerida
(id.
340740868
)
.

Em suas razões, a embargante aponta
a existência de
omissão no julgado quanto à tese de preclusão
consumativa
decorrente da desídia da recorrida na fase de especificação de provas.

Aduz que, intimada pelo juízo para especificar e justificar as provas que pretendia produzir, sob pena de indeferimento, a embargada se limitou a indicar a
“
intenção de produzir prova oral, consistente na oitiva de testemunhas que serão arroladas e o depoimento pessoal da Requerida
”,

sem apresentar qualquer
justificativa para tanto, deixando de
consignar
a relevância e pertinência para o deslinde da causa.

Afirma que o acórdão
reconheceu que a petição foi genérica, mas validou o requerimento buscando

fundamentos na petição inicial
,
entendimento
que
mitiga a eficácia do art. 370

do CPC e ignora a preclusão consumativa quanto ao dever de fundamentar.

Argumenta que também há omissão
no tocante à
violação ao dever de cooperação e
a
o rigor do
s

art
s
. 357, §

1o
,
e

370, ambos do CPC, que exige
m
a demonstração da utili
dade da prova no momento da especificação.

Registra ser necessária manifestação expressa acerca
da interpretação conferida ao
s
arts
.
357,

§

1o, 370, parágrafo único, e 373, I, todos do CPC
,
que
reputa
violados ou
cuja
vigência
considera negada
, com o intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Com essas considerações,
postula
o provimento dos embargos
,
com efeitos infringentes
,

para sanar os vícios indicados
,
reconhecendo que não houve cerceamento de defesa ante a falha

instrutória da própria
recorrida
, bem como
para fins de prequestionamento
.

A
embargad
a
apresentou contrarrazões, pugnando pel
o não conhecimento dos
aclaratórios

e, subsidiariamente,
por
sua rejeição,
com a
aplicação
de multa por
manifesta intenção

protelatóri
a

(id.
342549865
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta a existência de omissão no aresto quanto ao reconhecimento da preclusão
consumativa
do direito à prova, ao argumento de que o requerimento formulado na fase de especificação foi genérico e desprovido de justificativa acerca da pertinência e utilidade da prova oral postulada, bem como
no que se refere
à
alegada
ausência de
pronunciamento
express
o

acerca d
a interpretação dos
arts
.
357, §

1o
,
e

370
, ambos
do CPC, para fins de
prequestionamento
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

A recorrente suscita a existência de cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova oral impediu a adequada demonstração da veracidade dos fatos narrados, incluindo autoria, contexto e extensão das manifestações atribuídas à apelada, bem como do nexo causal entre tais condutas e os prejuízos alegadamente suportados, ressaltando que o depoimento pessoal da ré também se prestaria à obtenção de eventual confissão.

Argumenta que testemunhas previamente arroladas poderiam esclarecer a intenção, o alcance e os efeitos das afirmações contestadas, além de corroborar a perda de clientela descrita na inicial, de modo que a sentença, ao julgar antecipadamente a lide sob o fundamento de suficiência da prova documental, inviabilizou a produção probatória necessária ao deslinde da controvérsia.

Acrescenta que a simples impugnação genérica à autenticidade das gravações não afasta a pertinência da instrução oral, tampouco autoriza a conclusão de que a questão prescindia de dilação probatória, circunstância que, a seu ver, impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Razão lhe assiste.

Com efeito, a análise detida dos autos revela inequívoca violação aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável que contamina todo o provimento jurisdicional atacado.

Extrai-se dos autos que
LUANA BATISTA MALDONADO FOLHA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor
de
LUISA LAGE SOUZA VIDAL
, visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 20.000,00, em razão de supostas ofensas à sua honra e reputação, bem como à retratação pública, nos mesmos meios em que foram feitas as afirmações tidas como caluniosas e difamatórias, a fim de restaurar sua imagem (id. 328879375).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 328879875), a requerente manifestou sua intenção na oitiva de testemunhas a serem arroladas e no depoimento pessoal da demandada
(id. 328879877), enquanto esta postulou a oitiva da parte adversa e de testemunhas com finalidade de contraprova, caso deferida a instrução (id. 328879878).

Na sequência, em julgamento antecipado da lide, o Juízo a quo
proferiu sentença de improcedência dos pedidos autorais, nos seguintes termos:

(...)

Ocorre que, ao assim proceder, o Magistrado singular incorreu em evidente contradição lógico-jurídica: de um lado, indeferiu a produção de prova oral requerida pela autora sob o fundamento de que não seria apta a esclarecer questões relativas à autenticidade, autoria, inteireza e contexto dos arquivos digitais; de outro, julgou improcedente a demanda exatamente pela ausência de comprovação desses mesmos elementos, além da falta de demonstração da repercussão das falas e do nexo causal entre as declarações atribuídas à ré e os prejuízos alegados.

Tal postura configura, inequivocamente, cerceamento de defesa, porquanto o Juízo obsta a produção de determinada prova e, em seguida, fundamenta a improcedência do pedido na insuficiência probatória da própria matéria que deixou de ser devidamente esclarecida.

A prova oral, ao contrário do sustentado na sentença, não se prestaria apenas para suprir eventual déficit de autenticidade técnica dos arquivos digitais, mas sim para contextualizar as declarações, identificar os interlocutores, demonstrar a intenção e o alcance das manifestações, comprovar a repercussão das afirmações no meio profissional e, sobretudo, evidenciar o nexo causal entre as condutas imputadas à requerida e os prejuízos eventualmente experimentados pela autora, notadamente a perda de clientela. Esses elementos não constituem aspecto técnico-pericial, mas fatos sociais e
relacionais, cuja reconstrução depende essencialmente da prova testemunhal.

As testemunhas poderiam, em tese, atestar que deixaram de contratar os serviços da apelante em razão das declarações proferidas pela médica recorrida, elemento probatório fundamental para a demonstração do dano e do nexo de causalidade, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

Ademais, o depoimento pessoal da apelada, expressamente requerido, poderia conduzir à confissão quanto à autoria, ao contexto e ao conteúdo das manifestações, prova esta que possui elevado valor probatório e cujo indeferimento revela-se ainda mais gravoso quando se considera que a própria sentença aponta a necessidade de comprovação da autoria e da inteireza dos registros digitais.

Por certo, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado indefere a produção de prova oral requerida pela parte e, posteriormente, julga improcedente o pedido por insuficiência de elementos quanto aos fatos que poderiam ter sido esclarecidos pela instrução obstada.
(...)

É certo que o magistrado dispõe do poder de direção do processo e pode indeferir a produção de provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, essa faculdade deve ser exercida com extrema cautela, especialmente quando se trata de prova requerida tempestivamente e que guarda pertinência com os fatos controvertidos.

Na hipótese, a prova oral não se revelava desnecessária. Ao contrário, apresentava-se como meio probatório essencial para o esclarecimento de questões fáticas relevantes, notadamente o contexto em que as declarações foram proferidas, a identificação dos interlocutores, a repercussão das manifestações e o nexo causal entre os fatos e os danos alegados.

O argumento de que a autenticidade dos arquivos digitais somente poderia ser comprovada por meio de perícia técnica ou ata notarial não afasta a necessidade da prova oral, pois
esta
se
presta a finalidades distintas e complementares. Enquanto a validação técnica atestaria a integridade e a inalterabilidade dos arquivos, a prova testemunhal e o depoimento pessoal poderiam esclarecer o contexto, a autoria, o conteúdo, a intenção e a repercussão das declarações, elementos igualmente indispensáveis à formação do convencimento judicial.

Registre-se, por oportuno, que a apelada, em suas contrarrazões, aduz que a recorrente não teria justificado adequadamente a necessidade da prova oral quando instada a especificar provas.

Deveras, a petição de especificação limitou-se a informar a intenção de produzir prova oral, sem pormenorizar sua finalidade naquele momento processual. Todavia, essa circunstância não autoriza o indeferimento sumário da prova, porquanto a inicial já havia indicado a necessidade de oitiva de testemunhas relacionadas aos episódios narrados (mencionando especificamente Izabela Lima, Érika Alves e
Monike
Leoni como personagens dos fatos), as quais poderiam atestar circunstâncias relevantes atinentes ao contexto das declarações, à sua repercussão e ao nexo causal com a alegada perda de clientela.

O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a questão for exclusivamente de direito ou quando os fatos controvertidos estiverem suficientemente demonstrados nos autos. No caso em análise, em que se discute a ocorrência de declarações ofensivas, seu contexto, autoria, intenção, alcance, repercussão no meio profissional e nexo causal com alegada perda de clientela, a natureza eminentemente fática da controvérsia e a complexidade dos elementos probatórios necessários evidenciam a imprescindibilidade da dilação probatória para a adequada solução da lide, não se podendo resolver essas questões mediante mero exame de arquivos digitais impugnados, prescindindo-se da contextualização que somente a prova oral poderia proporcionar.

Nesse sentido:
(...)

O direito à prova, além de encontrar amparo na legislação processual infraconstitucional, constitui garantia fundamental derivada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CR, art. 5o, LV), sendo elemento indispensável
para a consecução da tutela jurisdicional adequada e efetiva assegurada pelo ordenamento constitucional.

Diante desse quadro, imperioso reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUANA BATISTA MALDONADO FOLHA
, para
ACOLHER
a preliminar aventada e, em consequência,
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando a produção da prova oral requerida.

Fica prejudicado, por ora, o exame do mérito do apelo.

(...)”.
(id.
336787386
).

Como se vê,
as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas,
o que afasta
a alegada omissão quanto à tese de preclusão consumativa e à interpretação dos dispositivos invocados, não se verificando qualquer vício integrativo apto a ensejar a modificação do julgado.

Com efeito, o acórdão examinou expressamente o argumento apresentado nas contrarrazões pela ora embargante acerca da suposta inércia da recorrente na especificação probatória,
tendo concluído que a ausência de maior detalhamento naquela oportunidade processual não seria bastante para obstar a realização da instrução oral.

A fundamentação assentou-se na premissa de que a exordial continha elementos suficientes para identificar o objeto e a finalidade da instrução pretendida, individualizando as testemunhas que presenciaram os fatos narrados e os elementos probatórios que poderiam ser por elas esclarecidos, notadamente
em relação
ao contexto das declarações atribuídas à requerida, sua repercussão no ambiente profissional e o nexo causal com os prejuízos alegados.

O julgado consignou, de maneira cristalina, que a prova testemunhal não se destinava exclusivamente a suprir eventual déficit de autenticidade técnica dos arquivos digitais
-
função própria da perícia
-
, mas sim a reconstruir o
contexto fático em que as manifestações foram proferidas, demonstrar a repercussão social das declarações e comprovar o liame entre as condutas imputadas e os danos eventualmente experimentados, elementos eminentemente fáticos cuja demonstração prescinde de validação técnica e encontra
na produção de prova testemunhal e no depoimento pessoal das partes seu meio probatório natural.

Nessa perspectiva, a conclusão externada foi no sentido de que a prova oral guardava pertinência temática e utilidade concreta para o deslinde da controvérsia, notadamente porque o depoimento pessoal da recorrida poderia conduzir à confissão quanto aos fatos constitutivos do pedido, enquanto a oitiva das testemunhas arroladas seria apta a corroborar a ocorrência das declarações, seu alcance e suas consequências, especialmente no tocante à perda de clientela alegada pela autora
.

Portanto, não se cogita de omissão, tendo o acórdão adotado posicionamento jurídico específico sobre a matéria
, qual seja,
de
que
a
formulação suscinta do requerimento
na fase de especificação não autoriza o indeferimento da prova quando a exordial já houver delimitado o
s fatos controvertidos a serem demonstrados
, especialmente em ação indenizatória fundada em responsabilidade civil por alegadas ofensas à honra, cuja demonstração demanda necessariamente a reconstrução do contexto fático.

A insurgência recursal, em verdade, não busca suprir omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
, mas rediscutir o mérito do julgado, pretendendo a reforma da decisão colegiada mediante a substituição do critério jurídico adotado por interpretação diversa quanto à preclusão e ao regime de produção probatória. Tal pretensão, entretanto, extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa nem à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo
recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

A respeito da tese de
ausência de manifestação expressa sobre os
arts
. 357, § 1o, e 370, ambos do Código de Processo Civil, verifica-se que o
aresto
tratou especificamente do poder diretivo do magistrado na condução da instrução probatória e dos limites ao indeferimento de provas.

De fato, o
acórdão consignou que o juiz dispõe da faculdade de indeferir provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, mas ressalvou que essa prerrogativa deve ser exercida com cautela quando se tratar de
meio instrutório

tempestivamente requerid
o
e relacionad
o
aos fatos controvertidos, concluindo que, na hipótese, a
oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal

se revelava
m
necessári
os
ao esclarecimento de questões fáticas essenciais.

Tal conclusão importa em expressa análise e aplicação dos dispositivos legais invocados pela embargante, ainda que em sentido contrário ao por ela pretendido.

No que tange ao requerimento de prequestionamento dos
arts
. 357, § 1o, 370, parágrafo único, e 373, I, todos do Código de Processo Civil, observo que a matéria foi suficientemente enfrentada na decisão embargada, tendo sido analisada a questão relativa ao poder de direção processual, aos limites do indeferimento probatório e à distribuição do ônus da prova em demanda indenizatória.

Registre-se, ainda, que
c
onquanto seja legítima a oposição de embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento, tal expediente pressupõe a existência efetiva de omissão sobre
a
matéria que deveria ter sido apreciada. Na hipótese, todas as questões jurídicas relevantes foram devidamente enfrentadas, encontrando-se
prequestionados
os temas pertinentes à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Aliás,
“
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Por fim, no que se refere ao pleito formulado pela embargada em

sede de
contrarrazões, consistente na aplicação das multas previstas nos
arts
. 80, VII, e 1.026, §

2o, ambos do CPC, entendo não estarem presentes, no momento, os pressupostos para sua incidência.

Deveras,
em que pese
os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
a
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
LUISA LAGE SOUZA VIDAL
.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026